Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733197-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA IMBROISI FERRAZ CUNHA AGRAVADO: DELANO FERRAZ CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA IMBROISI FERRAZ CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao réu (ID, p. 1888858). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a parte ré não comprovou os requisitos da justiça gratuita; pede, portanto, sua revogação. É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. O Legislador ordinário editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao réu. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1205341, 07093296220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que indeferiu a produção de prova pericial. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1199526, 07084210520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora